Tribunal: TJBA
Processo: 8040321-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040321-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por autora idosa contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de prévio requerimento administrativo ou boletim de ocorrência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o ajuizamento da ação judicial depende de prévio esgotamento da via administrativa ou registro de boletim de ocorrência para configurar interesse de agir. III. Razões de decidir 3. A preliminar de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, defendendo a suficiência dos documentos apresentados e o acesso à justiça. 4. O exaurimento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de demanda judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 5. A exigência de boletim de ocorrência ou protocolo administrativo mostra-se excessiva, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora (idosa e de baixa instrução) e a apresentação de lastro probatório mínimo (extratos do INSS). 6. O indeferimento da inicial foi prematuro, configurando erro de procedimento, uma vez que a petição preenche os requisitos legais e instrui o feito com documentos indispensáveis à propositura da ação. IV. Dispositivo 7. Sentença anulada. Apelação provida. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8040321-83.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, e, como apelado, BANCO BMG S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.